Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702307-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Consoante reiterada jurisprudência sobre o tema, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é justamente possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. No presente caso, há elementos nos autos que infirmam a presunção de hipossuficiência, especialmente ao se observar o objeto da demanda, a contratação de advogado particular e, sobretudo, os contracheques acostados em IDs 113540613, 113540614 e 113540615, não sendo crível admitir que o requerente não tenha capacidade para recolher as custas judiciais, as quais, no Distrito Federal, estão entre as mais baixas do país. De mais a mais, não custa rememorar que no ordenamento jurídico pátrio inexiste previsão de alguma causa de isenção de recolhimento de valores devidos aos cofres públicos em virtude da existência de outros débitos espontaneamente contraídos pela parte interessada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. (...) A Lei no 1060/50, que dispõe que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, foi recepcionada somente em parte pela atual Constituição Federal, uma vez que esta estabelece, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Nesse sentido, o entendimento que se consolidou é o de que o benefício da justiça gratuita mostra-se cabível mediante simples declaração assinada pelo requerente, quando não contrariada pelos demais elementos do processo. O magistrado pode, e deve, independentemente de impugnação da parte contrária, negar o benefício da gratuidade, quando tem elementos de convicção que infirmam a presunção de hipossuficiência, sobrelevando notar que a assunção espontânea de dívidas com empréstimos não elide a capacidade econômica da agravante, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. Recurso conhecido e não provido (Acórdão n.686301, 20130020095954AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 25/06/2013 – grifou-se). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Sobradinho, DF, 25 de janeiro de 2022 18:36:34. EDUARDO DA ROCHA LEE Juiz de Direito Substituto” Aduz ter comprovado que os descontos automáticos dos empréstimos consignados no seu contracheque e debitados em sua conta corrente comprometem 100% de sua remuneração bruta. Requer seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Verifica-se, da análise dos autos, que a agravante se encontra em situação de endividamento e que, após os descontos realizados pelo Banco, sobra muito pouco de seu salário (R$ 2.834,59 – ID 32183634). Também restou demonstrado que além dos descontos em contracheque, existem diversos descontos na conta corrente da agravante. Todavia, a situação ocorreu diante da assunção de dívidas acima da capacidade de pagamento, desenhando-se uma situação de superendividamento que deve ter tratamento próprio. Com razão o precedente acima mencionado: a assunção espontânea de dívidas com empréstimos não elide a capacidade econômica da agravante, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para conceder o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de janeiro de 2022